Tribunal: TJPA
Processo: 0075718-84.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075718-84.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HARLEY MENDES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0075718-84.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN nº 5.553-A.

AGRAVADO: HARLEY MENDES SANTOS.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de HARLEY MENDES SANTOS, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. A parte ré não foi citada. A autora foi intimada para se manifestar sobre certidão do oficial de justiça, permanecendo inerte. O agravante sustenta que a extinção do feito deve ocorrer apenas após esgotadas as tentativas de citação, aduzindo necessidade de respeito ao princípio da economicidade e evitação de atos inúteis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação do réu, em razão da inércia do autor em fornecer informações necessárias, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, e se tal extinção prescinde de intimação pessoal prévia do autor.

III. Razões de decidir

3. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, prescindindo da intimação prévia do autor.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

5. No caso concreto, a parte ré não foi citada, tendo sido intimada a autora para se manifestar sobre certidão do oficial de justiça, permanecendo inerte. O juízo de origem concluiu que o apelante não forneceu informações necessárias para que a citação do réu fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

6. A inércia da parte autora em promover os atos necessários à citação do réu ou em indicar a localização do bem caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção sem resolução de mérito.

7. A extinção do feito nessas circunstâncias observa os princípios da economicidade e eficiência processual, evitando a perpetuação de processos sem viabilidade de prosseguimento e liberando o juízo para outras demandas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que sua ausência implica extinção sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), prescindindo de intimação prévia do autor. 2. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3. A inércia da parte autora em fornecer informações necessárias à citação ou em indicar a localização do bem caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 4. A extinção do feito por ausência de citação observa os princípios da economicidade e eficiência processual, evitando a perpetuação de processos inviáveis."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.06.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 00047345620138140136, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.02.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 08037959320238140006, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0075718-84.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN nº 5.553-A.

AGRAVADO:
HARLEY MENDES SANTOS.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida em desfavor de
HARLEY MENDES SANTOS

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo de piso em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que a extinção do feito deve ocorrer após esgotadas as tentativas de citação. Após, aduz a necessidade de respeito ao princípio da economicidade e evitação de atos inúteis.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de HARLEY MENDES SANTOS, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. A parte ré não foi citada. A autora foi intimada para se manifestar sobre certidão do oficial de justiça, permanecendo inerte. O agravante sustenta que a extinção do feito deve ocorrer apenas após esgotadas as tentativas de citação, aduzindo necessidade de respeito ao princípio da economicidade e evitação de atos inúteis.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação do réu, em razão da inércia do autor em fornecer informações necessárias, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, e se tal extinção prescinde de intimação pessoal prévia do autor.

III. Razões de decidir

3.

A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, prescindindo da intimação prévia do autor.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

5.

No caso concreto, a parte ré não foi citada, tendo sido intimada a autora para se manifestar sobre certidão do oficial de justiça, permanecendo inerte. O juízo de origem concluiu que o apelante não forneceu informações necessárias para que a citação do réu fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

6.

A inércia da parte autora em promover os atos necessários à citação do réu ou em indicar a localização do bem caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção sem resolução de mérito.

7.

A extinção do feito nessas circunstâncias observa os princípios da economicidade e eficiência processual, evitando a perpetuação de processos sem viabilidade de prosseguimento e liberando o juízo para outras demandas.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que sua ausência implica extinção sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), prescindindo de intimação prévia do autor. 2. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3. A inércia da parte autora em fornecer informações necessárias à citação ou em indicar a localização do bem caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 4. A extinção do feito por ausência de citação observa os princípios da economicidade e eficiência processual, evitando a perpetuação de processos inviáveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.06.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 00047345620138140136, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.02.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 08037959320238140006, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2024.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente caso, mantenho a decisão monocrática proferida por este Desembargador.

Pois bem, no caso dos autos constata-se que a parte ré ainda não foi citada, tendo sido intimada para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de
fls. ID Num. 27139569 – Pág. 1
, tendo permanecido inerte.

Sobre referida questão, destaco que agiu bem o magistrado, já tendo este Egrégio Tribunal de Justiça julgados neste mesmo sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica em extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 485, IV, do CPC, prescindindo da intimação prévia do autor
.

2. Na hipótese, o juízo de origem concluiu que o apelante não forneceu o endereço para que a citação do réu/apelado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00047345620138140136 18069650, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

E sobre referido tema, trago entendimento do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO
. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
.

3.
Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito
.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Destaco também julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça possui julgado neste sentido,
in verbis
:

EMENTA: Direito Civil. Busca e Apreensão. Bem não localizado. Extinção do processo sem resolução do mérito.

I. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, extinta sem resolução do mérito em razão da não localização do bem e da inércia da parte autora em promover a conversão do pedido em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69. A ausência de localização do bem e a inércia do credor inviabilizam o prosseguimento do feito. Sentença de extinção mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. O caso trata de uma ação de busca e apreensão movida por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S .A., visando à apreensão de um veículo alienado fiduciariamente, após inadimplência do apelado. O juízo de origem deferiu a liminar para a busca e apreensão, mas o bem não foi localizado, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, devido à inércia da parte autora em indicar a localização do bem ou em requerer a conversão em ação executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, deve ser mantida diante da inércia da parte autora em promover a conversão do feito em ação executiva após a não localização do bem.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi proferida corretamente, visto que a parte autora, após intimada, não indicou o paradeiro do bem nem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme disposto no art. 4º do Decreto-Lei 911/69.

4. O recurso apresentado pela apelante não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão, considerando-se que o procedimento não pode ser convertido de ofício pelo magistrado e que a inércia da parte autora caracteriza a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, é correta quando o bem não é localizado e a parte autora não requer a conversão da ação em executiva, conforme previsto no art. 4º do Decreto-Lei 911/69."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08037959320238140006 23205120, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026